Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714328-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REU: KARLA DA SILVA ALENCAR, EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR D E S P A C H O Recebo o pedido de ID no 60232295 como cumprimento de sentença. Considerando que, de acordo com o exequente, os valores depositados são suficientes para a quitação da dívida, intime-se a Previ para, querendo, ofertar impugnação no prazo legal, nos termos do arts 523 e 525, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator